Tribunal: TJDFT
Processo: 0005975-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMBARGOS Á EXECUÇAO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TERMO ADITIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GARANTIA CAMBIÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DEVEDOR SEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR A QUESTÃO. ASSINATURA SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. FATO INCAPAZ POR SI SÓ DE INVALIDAR O ATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em virtude da preclusão da matéria relativa à prescrição das parcelas contratuais vencidas em data anterior a 17/10/2010, pois já apreciada e julgada nos autos da execução, inclusive em grau recursal, não se conhece da apelação quanto ao ponto.
2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, pois, muito embora não tenha participado da obrigação originária, que deu origem à Cédula Rural Pignoratícia firmada em 19/7/1996, assinou, em 25 de julho de 1996, como avalista, termo aditivo de renegociação de dívida, título que ora se executa.
3. Somente o cônjuge a quem cabia conceder o consentimento para a prática do ato (aval) ou, ainda, os herdeiros do casal, podem requerer sua invalidade, conforme preceitua o art. 1.650 do Código Civil. Logo, o embargante/avalista não detém legitimidade para requerer que seja reconhecida a nulidade da garantia por ele prestada.
4. O aval prestado em título executivo sem o consentimento do cônjuge do avalista não torna nula a garantia prestada, havendo, apenas, uma relativização da regra inserta no artigo 1.647, inciso III, de modo que a garantia prestada será ineficaz diante daquele cônjuge que não anuiu.
5. O reconhecimento de firma da assinatura aposta no título não constitui requisito de validade do aval, mas mera liberalidade das partes, objetivando dar maior veracidade ao documento. Nesse contexto afasta-se a alegação de nulidade, notadamente por verificar que o embargante/apelante não nega que tenha assinado o documento.
6. O aval consiste em garantia cambiária em que um terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título, assumindo a posição de garante. A responsabilidade do avalista quanto ao pagamento do débito equipara a do avalizado, de modo que responde pela integralidade da dívida.
7. A Cédula de Crédito Rural é regulamentada pelo Decreto-lei no 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do normativo, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933), de 12% (doze por cento) ao ano. Afasta-se a alegação de ilegalidade quanto aos juros, ante a previsão contratual de taxa efetiva de 3% (três por cento) ao ano, atendendo à limitação exposta em lei.
8. Não se admite cobrança de comissão de permanência em Cédula de Crédito Rural, ante a existência de regra específica em regramento jurídico próprio (Decreto-lei no 167/67) relativo aos encargos no período de inadimplência, no qual é admitida a cobrança de juros remuneratórios, segundo a taxa prevista no contrato, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 10% (dez por cento).
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Apelação parcialmente provida.

.